Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO INCIDENTAL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. ART. § 4o DO ART. 1012 DO CPC. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões, pois o recurso demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada.
2. O relator poderá conceder o efeito suspensivo à apelação quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso, nos termos do art. 1.012, § 4o do CPC.
3. A ausência de provas da iminência de dano irreparável aliada à confusão entre os fundamentos do pedido de efeito suspensivo e o mérito da apelação impossibilitam o sobrestamento dos efeitos da sentença proferida na ação de conhecimento.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.